Tribunal: TJSP
Processo: 2029334-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029334-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHAN
LIMA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029334-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.572
2
H . C . n o 2 0 2 9 3 3 4 - 5 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o n a t h a n L i m a
C o m a r c a : A r a ç a t u b a
VOTO No 11.572
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Custódia necessária
para a garantia da ordem pública com base em
elementos concretos dos autos. Paciente surpreendido
em movimentação típica de tráfico, sendo apreendidas
porções de drogas e dinheiro. Decisões fundamentadas.
Ordem denegada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JONATHAN LIMA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, nos
autos de no 1501418-69.2019.8.26.0603.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão de 1o Grau não possui fundamentos
idôneos. Aduz que o paciente poderá ser beneficiado com o redutor do art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, em caso de eventual condenação.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 48/54).
É o relatório.

2) Denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029334-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.572
3

Consta dos autos que, no dia 14/09/2019, o paciente e
Henrique da Silva Ruiz foram abordados por policiais militares, quando
JONATHAN entregava algo para o condutor de um veículo, o qual, durante a
tentativa de fuga, dispensou a sua carteira no chão, onde foi localizada uma
porção de cocaína e R$ 630,00. Indagado, o paciente disse que: “era do corre,
mas que na hora não estava com nada, só conversando com o cara [do veículo]”, já
Henrique da Silva Ruiz disse que JONATHAN armazenava drogas ilícitas na
residência deles, para onde os policiais se dirigiam e encontraram 03 porções de
maconha na geladeira e, com auxílio de um cão farejador, localizaram 38
porções de cocaína em um terreno baldio situado defronte à residência deles.
Diante desses fatos eles foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06 c.c. art. 29, caput, do CP (fls. 34/37).
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da custódia estão
fundamentadas em elementos concretos dos autos (fls. 28/31 e 107).
De fato, há indícios de autoria e materialidade e, em face das
circunstâncias da prisão, tendo o paciente sido surpreendido em movimentação
típica de tráfico, bem como apreendidas as referidas porções de drogas e
dinheiro, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da custódia.
Portanto, a concessão da liberdade provisória seria temerária
por causar risco à ordem pública, estando presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, perdendo relevância, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis
e se mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas do cárcere frente à
gravidade da conduta em tese praticada.
Ademais, não se pode antever a concessão do “tráfico
privilegiado”, sendo este um tema de eventual sentença condenatória.

3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator